Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-14.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000583-14.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WENDERSON GUSMÃO SENA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO E
SPECIAL.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. TESE FIRMADA
PEL
A TERCEIRA SEÇÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
POR MEIO D
O
TEMA N.º 1139
(
“
É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART
IGO
33, § 4.º, DA LEI N.
º
11.343/06.”
)
.
AUTOS REMETIDOS PELA 2.ª VICE-PRESIDÊNCIA A ESTA TURMA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ART
IGO
1.030, INCISO II, DO
CPC
.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPE
RIOR
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA,
NO JULGAMENTO DO
S
RECURSO
S

ESPECIA
IS

N
.
º
1.977.027/PR
E
1977.180/PR,
SOB
A TÉCNICA
DOS
RECURSO
S
REPETITIVOS
.

ACÓRDÃO COMBATIDO QUE APONTOU A EXISTÊNCIA DE TRÊS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO, MAS TAMBÉM INDICOU OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO
DO RÉU
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
(
UM TABLETE DE
COCAÍNA
COM PESO DE 387 GRAMAS, SETE BOLSAS CONTENDO APROXIMADAMENTE 68 GRAMAS DE
COCAÍNA
E QUATRO TABLETES DE
MACONHA
COM PESO DE 297 GRAMAS
)
. APREENSÃO DE PETRECHOS RELATIVOS À TRAFICÂNCIA
(
DUAS BALANÇAS DIGITAIS, UMA AGENDA COM ANOTAÇÕES, A QUANTIA DE R$ 514,00 EM ESPÉCIE E UMA SACOLA CONTENDO PINOS

EPPENDORFS

VAZIOS
)
.
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO QUE SE IMPÕE.

JULGAMENTO DO ACÓRDÃO MANTIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º

8000583
-14.2021.8.05.0189
, da Comarca de Paripiranga/BA, tendo como
Apelante
WENDERSON GUSMÃO SENA

e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
submetidos a juízo de retratação em sede de Recurso Especial,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do
CPC
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em implementar
juízo
negativo
de retratação
, por
ausência de divergência
do Acórdão objurgado
com
a
tese firmada pela
T
erceira
S
eção do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça por meio do
T
ema n.º 1139,
tudo
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora